Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.R.M. contra a decisão do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, nos autos da ação de conhecimento (Reconhecimento e Dissolução de União Estável) n. 0706676-45.2019.8.07.0014, movida por L.A.S., fixou alimentos provisórios, no valor equivalente a 150% do salário mínimo (ID 51258651, autos de origem). Nas razões recursais (ID 13940157), afirma não possuir condições de arcar com os alimentos fixados sem comprometer sua sobrevivência, pois está fazendo tratamento médico devido a câncer de próstata, não possui plano de saúde e está contando com a ajuda financeira de familiares. Narra que, ao contrário do alegado na inicial, a agravada possui condições de se manter sozinha, haja vista a existência de bens em seu nome, bem como o desenvolvimento de atividade lucrativa. Com tais argumentos busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar a decisão combatida, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo devidamente efetuado (ID 13978258). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. Malgrado seja possível a fixação de alimentos provisórios entre cônjuges, sabe-se que a obrigação da espécie possui caráter excepcional, desafiando assim, interpretação restritiva. No caso vertente, embora o agravante afirme não possuir condições de assumir o encargo, além de a recorrida possuir bens e desenvolver atividade lucrativa, não trouxe aos autos documentos comprobatórios dessas alegações. Neste contexto, faz-se necessária a instauração do contraditório, quando serão colhidas as provas para dirimir a controvérsia. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator